Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005942-26.2019.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. ASSUNÇÃO DIRETA DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. REGIME GERAL DAS OBRIGAÇÕES. ABATIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DO SÓCIO EXCLUÍDO POR INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. REGULARIDADE DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença de parcial procedência proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos, que reconheceu a responsabilidade solidária entre fabricante e revendedora pelo inadimplemento, determinou a restituição dos valores pagos, rejeitou o pleito de danos morais e afastou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com exclusão dos sócios do polo passivo.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva da fabricante; (iii) afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iv) abatimento de valores supostamente devolvidos pela revendedora; (v) condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo; (vi) revisão do critério de correção monetária e juros de mora fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento de pedido de reforma da sentença veiculado em contrarrazões e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) analisar a legitimidade passiva da fabricante e a responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual; (iii) aferir a repercussão da discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o cabimento do abatimento de valores alegadamente devolvidos por codevedor; (iv) examinar a possibilidade de fixação de honorários em favor do patrono do sócio excluído por indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica; (v) apreciar a regularidade do critério de correção monetária e juros adotado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece de pedido de reforma da sentença veiculado em contrarrazões, cuja finalidade processual se restringe à defesa do provimento atacado pelo recurso adverso, devendo a pretensão de modificação da decisão ser postulada por apelação principal ou adesiva.
5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação da convicção do julgador e a parte não demonstra a necessidade concreta e a imprescindibilidade da prova pretendida.
6. A fabricante que integra a cadeia de fornecimento e assume diretamente a continuidade da obrigação após a substituição da revendedora responde solidariamente pelo inadimplemento contratual.
7. A excludente prevista no art. 12, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, relativa à não colocação do produto no mercado, não se aplica à hipótese de inadimplemento contratual decorrente da falta de fabricação e entrega após a assunção direta da obrigação pela fabricante.
8. A controvérsia sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor perde relevância prática quando a responsabilidade solidária encontra fundamento autônomo no regime geral das obrigações e os fatos constitutivos do direito do autor foram regularmente demonstrados, sem prova em contrário pelos requeridos.
9. Em obrigação solidária, cada devedor responde pelo todo perante o credor, ressalvado o direito de regresso, de modo que o ingresso dos valores no patrimônio de um dos codevedores não altera a extensão da obrigação.
10. O pedido de abatimento de valores alegadamente devolvidos por codevedor exige prova da restituição, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de qualquer elemento documental mínimo.
11. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura resolução de mérito quanto à pretensão de responsabilização do sócio e enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do excluído.
12. A fixação de correção monetária por índice autônomo desde o desembolso e de juros moratórios pela taxa Selic com dedução do IPCA a partir da citação preserva a incidência exclusiva dos juros no período de mora e evita a duplicidade do fator inflacionário, conduzindo ao mesmo resultado matemático da aplicação isolada da Selic após a citação.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido, para condenar a autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 264, 265, 283 e 942; CPC, arts. 17, 18, 85, § 2o, 355, I, 373, I e II, e 997, § 1o; CDC, art. 12, § 3o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 3.010.701/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 0011975-11.2015.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005942-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 12.611.824/0001-87 (APELANTE), CAMILE DE BACCO PASQUALI - CPF: 004.144.890-12 (ADVOGADO), ANTONIO BERTOLINI - CPF: 057.873.600-44 (APELANTE), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BRANCO 02068353296 - CNPJ: 29.512.184/0001-50 (APELANTE), JOAO RICARDO BRANCO - CPF: 020.683.532-96 (APELANTE), ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO - CPF: 471.921.191-72 (APELANTE), EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 15.284.527/0001-62 (APELANTE), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO BRANCO 02068353296 - CNPJ: 29.512.184/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO BRANCO - CPF: 020.683.532-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO - CPF: 471.921.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. ASSUNÇÃO DIRETA DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. REGIME GERAL DAS OBRIGAÇÕES. ABATIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DO SÓCIO EXCLUÍDO POR INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. REGULARIDADE DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença de parcial procedência proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos, que reconheceu a responsabilidade solidária entre fabricante e revendedora pelo inadimplemento, determinou a restituição dos valores pagos, rejeitou o pleito de danos morais e afastou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com exclusão dos sócios do polo passivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
reconhecimento da ilegitimidade passiva da fabricante;
(iii)
afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
abatimento de valores supostamente devolvidos pela revendedora;
(v)
condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo;
(vi)
revisão do critério de correção monetária e juros de mora fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento de pedido de reforma da sentença veiculado em contrarrazões e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito;
(ii)
analisar a legitimidade passiva da fabricante e a responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual;
(iii)
aferir a repercussão da discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o cabimento do abatimento de valores alegadamente devolvidos por codevedor;
(iv)
examinar a possibilidade de fixação de honorários em favor do patrono do sócio excluído por indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica;
(v)
apreciar a regularidade do critério de correção monetária e juros adotado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece de pedido de reforma da sentença veiculado em contrarrazões, cuja finalidade processual se restringe à defesa do provimento atacado pelo recurso adverso, devendo a pretensão de modificação da decisão ser postulada por apelação principal ou adesiva.

5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação da convicção do julgador e a parte não demonstra a necessidade concreta e a imprescindibilidade da prova pretendida.

6. A fabricante que integra a cadeia de fornecimento e assume diretamente a continuidade da obrigação após a substituição da revendedora responde solidariamente pelo inadimplemento contratual.

7. A excludente prevista no art. 12, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, relativa à não colocação do produto no mercado, não se aplica à hipótese de inadimplemento contratual decorrente da falta de fabricação e entrega após a assunção direta da obrigação pela fabricante.

8. A controvérsia sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor perde relevância prática quando a responsabilidade solidária encontra fundamento autônomo no regime geral das obrigações e os fatos constitutivos do direito do autor foram regularmente demonstrados, sem prova em contrário pelos requeridos.

9.

Em obrigação solidária, cada devedor responde pelo todo perante o credor, ressalvado o direito de regresso, de modo que o ingresso dos valores no patrimônio de um dos codevedores não altera a extensão da obrigação.

10. O pedido de abatimento de valores alegadamente devolvidos por codevedor exige prova da restituição, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de qualquer elemento documental mínimo.

11.

O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura resolução de mérito quanto à pretensão de responsabilização do sócio e enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do excluído.

12. A fixação de correção monetária por índice autônomo desde o desembolso e de juros moratórios pela taxa Selic com dedução do IPCA a partir da citação preserva a incidência exclusiva dos juros no período de mora e evita a duplicidade do fator inflacionário, conduzindo ao mesmo resultado matemático da aplicação isolada da Selic após a citação.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido, para condenar a autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 264, 265, 283 e 942; CPC, arts. 17, 18, 85, § 2o, 355, I, 373, I e II, e 997, § 1o; CDC, art. 12, § 3o, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AREsp 3.010.701/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 0011975-11.2015.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos
EVVIVA BERTOLINI MÓVEIS PLANEJADOS LTDA / EVVIBER – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
e
ANTONIO BERTOLINI
contra sentença de parcial procedência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1005942-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
em desfavor dos apelantes e de
ACL COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
JOÃO RICARDO BRANCO
e
ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO
.

Na
origem
, a autora expôs que, em 04/maio/2018, celebrou o contrato n. 11002755 com a empresa/representante ACL Comércio, no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), para aquisição de móveis planejados da marca Evviva Bertolini.

Destacou ter efetuado o pagamento de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) em duas parcelas, mas os bens não foram entregues e a ACL foi desativada do quadro de revendedores autorizados dos móveis Evviva.

Informou infrutíferas tentativas administrativas de solução da lide com a fornecedora Evviva, que teria se mantido inerte quanto às tratativas de agendamento de visita técnica para a conferência e realização dos projetos e, posteriormente, teria tentado se eximir da responsabilidade sobre a contratação.

Postulou a rescisão contratual com o ressarcimento do montante pago, a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas ACL e Evviva, e a condenação das empresas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (id. 341801943).

Na
contestação
, a requerida Evviva e seu representante, Antonio Bertolini, requereram, preliminarmente, a retificação do polo passivo, para que passasse a constar o nome Evviber – Indústria de Móveis, uma vez que a marca Evviva pertence à empresa Evviber.

Além disso, arguiram ilegitimidade passiva e impossibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, sustentaram a incidência de excludentes de responsabilidade da fabricante previstas no art. 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e informaram que a empresa ACL já teria ressarcido a autora.

Refutaram a responsabilidade solidária e a ocorrência de danos morais, e pugnaram pela improcedência dos pedidos (id. 341802904).

A requerida ACL e seu representante, João Ricardo Branco, na
contestação
, alegaram que a fabricante Evviva era responsável pela fabricação dos móveis e, inclusive, teria recebido o percentual correspondente ao pedido realizado pela autora, razão pela qual inexistiria inadimplemento de sua parte.

Defenderam a impossibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de dano moral indenizável.

Informaram que a empresa ACL se encontra em recuperação judicial, razão pela qual eventual crédito estaria sujeito ao juízo universal, e pugnaram pela improcedência do feito (id. 341802914).

Na
impugnação
às contestações, a autora rebateu as teses alegadas pelos requeridos e reiterou os argumentos da petição inicial (id. 341802926).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Evviva/Evviber, sob o fundamento de que a fabricante integrou a cadeia de fornecimento e, inclusive, assumiu a responsabilidade pela continuidade do contrato após a exclusão da ACL do quadro de revendedores.

Por outro lado, afastou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais, e determinou a exclusão dos sócios pessoas físicas do polo passivo.

Reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a autora atuou como destinatária final dos produtos, e, no mérito, concluiu pela responsabilidade solidária das requeridas, diante do inadimplemento contratual consistente na não entrega dos móveis, mesmo após a assunção das obrigações pela fabricante.

Todavia, entendeu pela inexistência de danos morais indenizáveis.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 341803016).

Nas
razões de apelação
, a requerida Evviva/Evviber suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediua produção de prova indispensável para comprovar que os valores pagos pela autora foram recebidos exclusivamente pela ACL; que a distribuidora já teria ressarcido a autora; e que o termo de transação entre autora e Evviber não se aperfeiçoou por desistência da própria autora.

Insiste na sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da contratação firmada entre a autora e a ACL, não recebeu quaisquer valores relativos ao negócio e tampouco houve fabricação ou entrega dos móveis, razões pelas quais inexistiria sua inserção na cadeia fática de fornecimento. Invoca, ainda, o art. 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que exime a fabricante da responsabilidade quando não há colocação do produto no mercado.

Reitera que a ACL já ressarciu os valores pagos à autora e que esse fato somente não foi comprovado em razão do julgamento antecipado da lide.

Reafirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a autora não é destinatária final dos produtos, mas os adquiriu para instrumentalização de sua atividade empresarial, além de não demonstrar vulnerabilidade na relação.

Sustenta que a exclusão do sócio requerido Antônio Bertolini do polo passivo evidencia a improcedência do pedido em relação a ele, de modo que a ausência de fixação de honorários em seu favor contraria, a seu ver, os princípios da sucumbência e da causalidade, já que sua inclusão na demanda decorreu de iniciativa da autora, que lhe impôs a necessidade de defesa técnica.

Aponta que a sentença, ao fixar correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, juros pela taxa Selic “deduzido o IPCA”, estabeleceu fórmula híbrida de difícil aplicação prática.

Argumenta que a taxa Selic já engloba correção monetária e juros de mora, de modo que sua cumulação, ainda que parcial, com outro índice pode gerar duplicidade de atualização e insegurança na fase de liquidação, razão pela qual defende a necessidade de adoção de critério claro e linear, sem sobreposição de índices.

Por fim, requer a anulação da sentença ou o acolhimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, postula a improcedência da ação quanto à apelante e, subsidiariamente, a determinação de abatimento dos valores eventualmente já ressarcidos pela ACL à autora, além da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do sócio requerido Antonio Bertolini e a correção do critério de juros e correção monetária
(id. 341803025)
.

Nas
contrarrazões
, a autora rebate as teses da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso. Além disso, formula pedido de reforma parcial da sentença, com condenação das requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (id. 341803032).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia é, em síntese, definir se a fabricante Evviva/Evviber deve responder solidariamente pela não entrega dos móveis e restituir os valores pagos à revendedora ACL, apesar de alegar que não participou diretamente da contratação nem recebeu os pagamentos.

Todavia, antes de entrar no mérito, urge analisar as questões preliminares arguidas.

PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, o pedido de reforma da sentença formulado pela apelada, nas contrarrazões, sequer deve ser conhecido.

As contrarrazões destinam-se exclusivamente à defesa do provimento jurisdicional atacado pelo recurso da parte adversa, razão pela qual não se prestam a ampliar o objeto da demanda recursal ou a pleitear a reforma de capítulo da sentença desfavorável ao recorrido.

A parte que pretende a modificação de decisão judicial deve utilizar o recurso cabível, com observância dos requisitos de admissibilidade e dos prazos processuais pertinentes.

No caso, se a apelada desejava a reforma da sentença, deveria ter interposto recurso de apelação ou de apelação adesiva, nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, e não veicular essa pretensão em sede de contrarrazões.

A inadequação da via processual eleita impede, em consequência, o conhecimento do pedido.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda de forma preliminar, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não prospera.

O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I), de modo que cabe ao julgador, na condição de destinatário da prova, aferir a suficiência do acervo probatório para o deslinde da controvérsia.

Sobre o assunto, este Tribunal entende que a alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta da necessidade e imprescindibilidade da prova requerida, não sendo suficiente a simples postulação genérica de dilação probatória.

Confira-se:

“
(...) A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo certo que ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos (...)
” (TJMT, ApCiv 0011975-11.2015.8.11.0002, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j.19/11/2025).

No caso em exame, a apelante sustenta que a controvérsia envolve três núcleos fáticos cuja elucidação dependeria de instrução probatória, a saber:
(i)
quem efetivamente recebeu os valores pagos pela autora,
(ii)
se houve devolução parcial ou total por parte da ACL, e
(iii)
se o ajuste entabulado entre a autora e a apelante se aperfeiçoou.

Nenhum desses pontos, contudo, justifica a reabertura da instrução processual.

Quanto ao destinatário dos valores, a questão é irrelevante para o deslinde da demanda, pois, reconhecida a responsabilidade solidária pelo inadimplemento, eventual ingresso dos valores no patrimônio da ACL diz respeito apenas à relação interna entre as requeridas, a ser discutida em possível ação regressiva.

No tocante à alegada devolução, a apelante não apresentou qualquer elemento mínimo de convicção. Trata-se de fato de simples comprovação, que naturalmente seria demonstrado por extratos ou comprovantes, inexistentes nos autos. Todavia, a apelante se limitou a alegar ter recebido informações sobre o estorno, sem indicar data, valor ou forma da devolução.

Ademais, a própria ACL, que seria responsável pelo pagamento, não afirmou ter realizado qualquer restituição, o que esvazia a tese e afasta a necessidade de dilação probatória.

Por fim, quanto ao alegado não aperfeiçoamento do ajuste, a documentação dos autos demonstra que a Evviva/Evviber assumiu a continuidade do contrato após a exclusão da ACL, sem, contudo, cumprir a obrigação de fabricar e entregar os móveis, cuja conclusão é extraída diretamente das comunicações juntadas e dispensa produção de outras provas.

Dessa forma, não demonstrada a utilidade concreta de nova fase instrutória, não há que se falar em cerceamento de defesa.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva também não merece acolhimento.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da ação, consistente na correspondência entre a relação jurídica afirmada na petição inicial e os sujeitos indicados para compor o polo passivo, nos termos dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

No âmbito do direito material, a responsabilidade solidária pode resultar da lei ou da vontade das partes, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil, e se configura quando há concurso de devedores na mesma obrigação, hipótese em que todos respondem pela dívida integral (CC, art. 264).

Pode ocorrer, ainda, quando há coautoria na inexecução contratual que gera dano ao credor, situação que atrai a incidência do art. 942 do mesmo diploma.

Ademais, a assunção voluntária de obrigação por terceiro o vincula diretamente ao seu cumprimento e o torna corresponsável perante o credor.

No caso dos autos, a autora atribui às requeridas o descumprimento de contrato de fornecimento de móveis planejados da marca Evviva, enquanto a Evviber é a fabricante dos produtos.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a Evviber, além de integrar a cadeia de fornecimento, assumiu expressamente a responsabilidade pela continuidade do contrato após a exclusão da ACL do quadro de revendedores e se vinculou diretamente à obrigação de fornecimento.

A própria apelante reconhece que, após a negociação realizada pela revendedora, os pedidos eram encaminhados à fabricante para produção, o que demonstra a atuação coordenada entre as requeridas.

Nesse contexto, verifica-se a coexistência de mais de um devedor na mesma obrigação, com assunção direta de responsabilidade pela fabricante, o que caracteriza hipótese típica de responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual.

Ainda que a apelante invoque a excludente prevista no art. 12, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que não teria colocado o produto no mercado, esse argumento não se sustenta.

Isso porque a controvérsia dos autos não versa sobre defeito de produto colocado (ou não) no mercado, mas sobre inadimplemento contratual decorrente da não fabricação e entrega dos móveis, após a assunção direta da obrigação pela própria fabricante.

Mantém-se, portanto, a legitimidade passiva da

apelante.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Quanto à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a discussão, na quadra dos autos, perde relevância prática.

Ainda que se afaste a incidência do estatuto consumerista e se examine a controvérsia à luz do regime geral das obrigações, a conclusão permanece inalterada.

O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II do mesmo dispositivo transfere ao requerido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Na hipótese, a autora comprovou os fatos constitutivos de sua pretensão, quais sejam: a formalização do Contrato de Prestação de Serviços; o pagamento de duas parcelas que totalizaram R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais); as reclamações administrativas e comunicações dirigidas à apelante após a destituição da ACL do quadro de revendedores; e a ausência de fabricação e entrega dos móveis planejados.

Demonstrados os fatos constitutivos, competia às requeridas a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão, notadamente a alegada devolução dos valores ou a inexistência de responsabilidade contratual pela execução do fornecimento. Desse ônus, nenhuma delas se desincumbiu.

Por consequência, a tese de que, afastado o regime consumerista, perderiam suporte os fundamentos adotados pela sentença não aproveita à apelante.

A responsabilidade solidária, como já examinado, encontra fundamento autônomo nos arts. 264, 265 e 942 do Código Civil, em razão da atuação coordenada e da assunção direta da obrigação pela apelante, de modo que independe da qualificação da relação como de consumo.

A alegação de ilegitimidade passiva, pelos mesmos motivos, não se sustenta fora do âmbito consumerista, uma vez construída sobre elementos de prova documental que emergem independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a afirmação de que a condenação imporia restituição de valores que jamais ingressaram no patrimônio da apelante enfrenta, de forma direta, a natureza da solidariedade. Em obrigações solidárias, cada devedor responde pelo todo perante o credor, ressalvado o direito de regresso contra os demais codevedores, nos termos do art. 283 do Código Civil, razão pela qual o efetivo ingresso dos valores no patrimônio de um ou de outro codevedor não altera, perante a autora, a extensão da obrigação.

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E ABATIMENTO DE VALORES

A apelante postula, subsidiariamente, o abatimento dos valores que teriam sido devolvidos pela ACL à autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

A pretensão não merece acolhimento.

O pedido fica, em boa medida, prejudicado pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, na qual se examinou a ausência de qualquer indício de que os valores pagos pela autora tivessem sido objeto de estorno ou devolução pela requerida ACL.

Como assentado, a apelante não trouxe documento, registro ou elemento mínimo de prova que suportasse a alegação, tampouco a própria ACL alegou, em sua defesa, ter procedido à restituição.

Não há como acolher pedido de abatimento fundado em fato não demonstrado, sob pena de se desnaturar a distribuição do ônus da prova e de se premiar a mera alegação desacompanhada de substrato fático.

Destaca-se, contudo, que a rejeição, nos limites estreitos deste feito, não obsta que a apelante, caso venha a demonstrar, por elementos de prova idôneos, a efetiva devolução realizada pela ACL em favor da autora, busque o ressarcimento pelas vias legais cabíveis.

O que se afirma aqui é apenas que, nestes autos, inexiste suporte probatório mínimo que autorize o reconhecimento do alegado enriquecimento sem causa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SÓCIO REQUERIDO ANTONIO BERTOLINI

A apelante sustenta que a exclusão do sócio Antonio Bertolini do polo passivo, em razão do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impõe a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do referido requerido.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

A sentença indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais, e determinou a exclusão do sócio do polo passivo, circunstância que configura resolução de mérito quanto à pretensão de responsabilização do sócio pessoa física.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que mantém fora do polo passivo pessoa física ou jurídica indevidamente chamada a litigar, enseja a fixação de honorários sucumbenciais, em consonância com a natureza de demanda incidental do IDPJ e com a lógica da resolução parcial do mérito prevista no CPC/2015. (...)
” (STJ, AREsp n. 3.010.701/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/12/2025).

A circunstância de o sócio Antonio Bertolini compartilhar a representação processual com as empresas apelantes não altera essa conclusão. A unidade de patrocínio não se confunde com a unidade de sujeitos processuais, e a sucumbência deve ser aferida em relação a cada parte individualmente considerada, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Quanto ao percentual, uma vez que inexiste condenação ou proveito econômico direto apto a servir de base de cálculo, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Acolho, portanto, o pedido, para condenar a apelada Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Antonio Bertolini, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

A apelante questiona o critério adotado pela sentença, no qual se determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, de juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, sob o argumento de que o comando configuraria fórmula híbrida de difícil aplicação prática.

O inconformismo não prospera.

O critério fixado na sentença, longe de configurar obscuridade ou sobreposição de índices, destina-se justamente a evitar a duplicidade de encargos.

A taxa Selic engloba, em sua composição, atualização monetária e juros moratórios, de modo que a incidência simultânea da Selic integral com outro índice de correção provocaria, em relação ao mesmo período, cumulação indevida do fator inflacionário.

A fórmula adotada decompõe a taxa Selic, a partir da citação, com dedução do IPCA, com o propósito de preservar, no período de mora, a incidência exclusiva da parcela correspondente aos juros, uma vez que a correção monetária, no mesmo intervalo, já se opera por índice autônomo.

A título de esclarecimento, a aplicação do critério estabelecido conduz, matematicamente, ao mesmo resultado que adviria da incidência única da taxa Selic a partir da citação, sem necessidade de ajustes adicionais em liquidação.

Inexiste, pois, obscuridade ou vício que reclame reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EVVIBER – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
,
EVVIVA BERTOLINI MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.
e
ANTONIO BERTOLINI
, apenas para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de
ANTONIO BERTOLINI
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026